Tribunal: STF
Processo: HC 98002
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Nulidades. 3. Questões não analisadas pelo STJ. Equívoco do Superior Tribunal de Justiça, por negar seguimento a ambos os habeas corpus (um baseado na reiteração do outro) sem analisar o pedido. 4. Habeas corpus indeferido, ante a supressão de instância quanto ao pedido de reconhecimento de crime continuado e de nulidade de perícia. Contudo, concedido habeas corpus de ofício para anular a decisão do segundo habeas lá impetrado, para proceder-se à análise do pleito de nulidade da decretação de revelia na data em que o paciente se encontrava preso.